Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIFAL. ICMS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.266 STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REJEITADO. MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.093. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.426.271 – Tema 1.266, entendeu pela existência de repercussão geral na questão relativa à incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar no 190/2022, contudo, não houve determinação pela Corte Suprema de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria, inexistindo razões para que o feito fique suspenso. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
3. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
4. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.